Tribunal: TJSP
Processo: 1015044-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43148

AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. devolução de valores c.c. reparação por danos morais julgada improcedente. Pedidos reconvencionais julgados procedentes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental acostada aos autos suficiente para o deslinde do feito. Desnecessidade de produção de prova oral e pericial contábil. Julgamento

Ementa:
VOTO No 43148

AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. devolução de valores c.c. reparação por danos morais julgada improcedente. Pedidos reconvencionais julgados procedentes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental acostada aos autos suficiente para o deslinde do feito. Desnecessidade de produção de prova oral e pericial contábil. Julgamento antecipado possível. Abusividade nos preços dos combustíveis. Inocorrência. Previsão Contratual de possibilidade de preços diferenciados entre revendedores. Fixação do preço que considera o local, quantidade de produtos adquiridos, exclusividade, bonificação antecipada e outras variáveis. Prática comum no mercado. Precedentes. Cláusula que estabelece a aquisição de quantidade mínima de produtos e de exclusividade. Validade. Cláusulas livremente pactuadas, sem demonstração de abuso de direito ou violação à ordem econômica. Aplicação dos princípios da autonomia privada e pacta sunt servanda. Art. 421, do CC. Supressio em relação à aquisição da quantidade mínima de produtos. Inocorrência. Contrato que previu a quantidade mínima para o período total contratado. Contrato que vigorou por apenas 12 meses. Multas cominatórias. Abusividade. Inocorrência. cumprimento da obrigação de fazer que deve ser discutido em primeiro grau. Sentença mantida.

Recurso não provido.